Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PESQUISAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual manteve a decisão proferida em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado concernente à aplicação dos §§ 4o e 5o do art. 921 do CPC/2015, relacionados à prescrição intercorrente no processo de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, fundamentando o início automático do prazo da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de suspensão, independentemente de intimação específica do exequente, conforme Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, independentemente de intimação específica do exequente. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame das questões já decididas, quando ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 269, 921, §§ 4o, 4o-A e 5o, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 568; Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.